Tribunal: STF
Processo: AI 695796
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES REPASSADOS A TERCEIROS. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
Imposição de multa de 5% do valor corrigido da 
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, 
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.